Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-61.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-61.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: IGOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatada a omissão no acórdão referente à definição do termo inicial dos consectários legais da condenação por dano material (lucros cessantes), impositivo é o acolhimento dos embargos de declaração da empresa ré, apenas neste tópico, para sanar a falha e integrar o julgado, determinando a incidência da correção monetária a contar do efetivo prejuízo, isto é, da exclusão do autor da plataforma, e dos juros de mora a partir da citação.

III – Não visualizado qualquer outro vício no acórdão, rejeitam-se os demais argumentos do Embargante.

EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 7884770
1
opostos na

Apelação
nº 8000412-61.2021.8.05.0220,
em que figuram como
Embargante
a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como
Embargad
o

IGOR DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

ACOLHER, EM PARTE, OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA